Tribunal: STF
Processo: AImp 68
Classe: AImp
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Arguição de Impedimento e Suspeição proposta em face do Ministro Gilmar Mendes, relator da RCL 46.678.



    O arguente alega, em síntese, que incidem as regras previstas no art. 144, VIII, e art. 145, III, ambos do CPC. 



    É o relatório. Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a presente arguição é manifestamente inadmissível.



    Deveras, nos termos do art. 279 do RISTF, “a suspeição do Relator poderá ser suscitada até cinco dias após a distribuição; a do Revisor, em igual prazo, após a conclusão dos autos; e a dos demais Ministros, até o início do julgamento”.



    In casu, a distribuição da RCL 46.678 ao Ministro Gilmar Mendes ocorreu em 9/4/2021, enquanto a presente arguição foi ajuizada em 10/8/2022, depois de já proferidas sucessivas decisões nos autos da Reclamação, sem que se aponte a presença de fato superveniente a respaldar o pedido ora deduzido, a evidenciar sua manifesta intempestividade.



    Ex positis, com fundamento no art. 280 do RISTF, NÃO CONHEÇO da presente arguição de impedimento.



    Publique-se. Arquive-se. 



    Brasília, 15 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente